Tribunal: TJDFT
Processo: 0709989-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM 30% DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA E FUMAÇA DO BOM DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUAL FOI O ÚLTIMO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIOLADOR DO PERCENTUAL DE 35%. RENDA RESTANTE APTA A SATISFAZER AS NECESSIDADES BÁSICAS.
1. Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido liminar de limitação de desconto dos empréstimos consignados em 30% do salário da agravante.
2. A Medida Provisória n.o 1.006/2020, convertida na Lei n.o 14.131/2021, aumentou para 40% o percentual máximo de consignação, sendo 5% exclusivo para o cartão de crédito.
3. Conforme documento acostado, tomando o mês de fevereiro de 2022 como referência, verifica-se que a Autora recebe o salário líquido de R$ 7.781,62, partindo-se do salário bruto com os descontos obrigatórios de imposto de renda e seguridade social. Seria admissível o máximo consignável de R$ 389,08 referentes aos 5% e de R$ 2.723,57 referentes aos 35%. No mês, foi descontado o valor de R$ 349,03 referente à amortização cartão de crédito – PAN, e foram descontados R$ 3.150,36 referentes aos empréstimos consignados; não foram considerados os valores referentes às contribuições à previdência aberta ou fechada. Embora o desconto supere em R$ 426,79 sua margem consignável referente aos 35%, não resta comprovado qual foi o último empréstimo consignado concedido que teria desobedecido o limite, a fim de comprovar o “fumus boni iuris”.
4. Não seria possível determinar que todos os dezesseis empréstimos consignados em sua folha salarial observassem a limitação, uma vez que traria prejuízo à própria Autora com a incidência de juros sobre o débito e aumento do montante.
5. O valor restante recebido pela Autora, de R$ 4.251,53, é apto a satisfazer suas necessidades básicas, pelo que não resta demonstrado o perigo na demora, a fim de aguardar a análise de mérito no processo.
6. Ausentes a fumaça do bom direito e o perigo da demora, a tutela de urgência pretendida no processo principal não deve ser concedida, mantendo-se a decisão nesse sentido.
7. Agravo de instrumento NÃO PROVIDO. Custas remanescentes, se houver, pela parte agravante.